Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744035-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ARYANNA GONCALVES TEIXEIRA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 66038800 e documento de ID 66038803, a autora agravante requer a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes. É o relato do essencial. Discute-se, no Agravo de Instrumento em epígrafe, a competência para julgar ação de execução de título extrajudicial no 0723928-09.2024.8.07.0007 ajuizada pela agravante AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI em desfavor de ARYANNA GONÇALVES TEIXEIRA, face o declínio da competência, “ex officio”, do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local de pagamento aposto na nota promissória exequenda. Dito isso, analisa-se a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial em sede de Agravo de Instrumento. O art. 139, V, do CPC não pode ser interpretado de modo a autorizar que os magistrados de segunda instância possam examinar a legalidade e regularidade de um pacto extrajudicial antes que o d. Juízo “a quo” possa se pronunciar sobre essa matéria, isto é, sob pena de adotar perspectiva segundo a qual os próprios dispositivos normativos favoreceriam a ocorrência de supressão de instância e de se coroar uma a exegese incompatível com a lógica que rege o ordenamento jurídico. Portanto, o acordo de ID 66038803, noticiado em sede do presente Agravo de Instrumento, não pode ser homologado neste momento processual, vez que ainda pende matéria afeta a definição da competência para julgamento da ação de origem, além de não haver, ainda, no d. Juízo “a quo”, decisão quanto à questão sobre acordo realizado, suscitado tão somente neste Agravo. Com essas considerações, aguarde-se o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, oportunidade em que o acordo de ID 66038803 deverá ser submetido ao crivo do d. Juízo por meio do qual o Tribunal decidir pela competência. Cientifiquem-se as partes. Após, retornem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator